Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706005-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANDREIA TATIANE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 177082361 do processo n. 0708014-06.2023.8.07.0017) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Andreia Tatiane da Silva contra a ora agravante e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés que restabeleça o plano de saúde da autora, sob pena de multa de R$30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 55896408), sustenta a agravante que, em 18/8/2023, “o plano de saúde foi cancelado após a realização de auditoria interna, a qual se concluiu que não foi demonstrada a elegibilidade da agravada para contratação de seguro saúde na modalidade coletivo por adesão”. Aduz que “o plano coletivo por adesão foi contratado por meio da entidade de classe Asprofili – Associação dos Profissionais Liberais”, contudo “a agravada não possui qualquer vínculo com a entidade”. Entende que “a manutenção do contrato, além de impossível de ser levada a efeito, configuraria descumprimento das normas da ANS, órgão responsável pela fiscalização da atuação dos planos de saúde”. Argumenta que a autora não juntou “aos autos documento algum que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcar o valor do prêmio mediante a contratação de novo plano do qual possua efetiva elegibilidade”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento recorrido e indeferir o pedido de origem da autora de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 55898316). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. Ademais, para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedente vinculante do c. STJ (Tema n. 1.082). Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora é beneficiária de plano de saúde fornecido pela agravante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, desde 10/03/2022 (ID 177017279) e, em 18/8/2023, recebeu notificação acerca do cancelamento do seu plano de saúde pela operadora, com a suspensão imediata do atendimento (ID 176087505). Segundo justificativa contida na notificação, o cancelamento foi a pedido da autora, que, por sua vez, nega ter realizado tal requerimento. Em contato com a administradora do plano de saúde, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., foi indicado que o motivo da suspensão foi a “não conformidade de contratação” a pedido da operadora do plano de saúde (ID 176087503). Por sua vez, no presente recurso, a Sul América informa que o cancelamento ocorreu em razão da ausência de elegibilidade da autora, que não que não seria associada à entidade vinculada ao plano coletivo por adesão contratado (Asprofili – Associação dos Profissionais Liberais). No ponto, ainda que se demonstre, no curso do processo, que a autora não preencheu os requisitos para participar do plano de saúde contratado, verifica-se que, a princípio, a comunicação da suspensão do benefício foi falha, com justificativas díspares, sem oportunizar a autora a defesa e com violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC[1]). Para além, é relevante também destacar que que a autora, conforme relatório médico de ID 176087501, é “portadora de insuficiência renal crônica estágio V (CID 10 N18.0), hipertensão renal sistêmica (CID.I12.0), alterações do metabolismo ósseo (CID N25.0) e anemia (CID 50.9)”, além de ter iniciado “tratamento dialítico, em 16/9/2022, na modalidade diária sendo, 6x por semana com duração de 2h por sessão”. Dessa forma, consoante entendimento do c. STJ “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (Tema n. 1.082), o que não se observou no caso. Portanto, a falta de clareza na comunicação acerca do cancelamento do plano de saúde, associada à impossibilidade de suspensão do benefício durante tratamento médico, revelam a ausência de probabilidade do direito da ré, no tocante à pretensão liminar de suspensão dos efeitos da tutela de urgência para manutenção do plano de saúde concedida na origem. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à operadora de plano de saúde agravante. No ponto, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente, inclusive por em risco à sua vida, ante a interrupção da hemodiálise. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC[2]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [2] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;